Tribunal: TJDFT
Processo: 0744847-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. AUSENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. DEVIDA. REGIME INICIAL. FECHADO. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de revisão criminal proposta com base no art. 621, incisos I e III, do CPP contra sentença pela qual o requerente foi condenado como incurso no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2023, a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. O requerente pretende a revisão da dosimetria da pena para que seja afastada a avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do crime, e para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Em consequência, pugna pela fixação do regime aberto ou semiaberto de cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde, porém, que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
4. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, mormente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 4.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
5. Pena-base (circunstâncias judiciais)
5.1. A rediscussão da pena imposta somente é cabível na revisão criminal quando presente inequívoca contrariedade a texto expresso de lei penal ou existam novas provas cujas circunstâncias determinem ou autorizem a diminuição especial da reprimenda. Não é a hipótese dos autos.
5.2. A revisão dos fundamentos adotados na exasperação da pena-base, sem que tenha sido demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 621 do CPP, implica rediscussão de questões de fato e de direito amplamente enfrentadas pela instância julgadora competente, transmudando-se o instrumento da revisão criminal em nova e indevida oportunidade de apelação.
6. Segunda fase (atenuante da menoridade relativa)
6.1. Em primeiro grau, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual o d. Juiz sentenciante entendeu, na segunda fase, que a atenuante da menoridade relativa estaria prejudicada em razão da Súmula 231 do STJ. Em sede recursal, no entanto, a pena-base foi majorada sem que a referida atenuante fosse analisada.
6.2. Nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, dentre outras, ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.
6.3. Comprovado que o agente, ora requerente, tinha menos de 21 anos na data do cometimento do delito, impõe-se reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
7. Regime inicial
7.1. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade não está vinculado, de forma absoluta, unicamente ao montante da reprimenda imposta. Deve-se observar os critérios previstos no art. 59 do Código Penal para a determinação do regime inicial, conforme preceitua o §3o do art. 33 desse mesmo diploma legal.
7.2. Embora o montante da pena privativa de liberdade não tenha superado 8 (oito) anos, o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto (art. 33, §2o, “b”, CP), certo é que o requerente teve em seu desfavor circunstâncias judiciais valoradas negativamente: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, o que autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.